Tribunal: TJDFT
Processo: 0731767-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0731767-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO DOS SANTOS NATIVIDADE AGRAVADO: REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDENCIA PRIVADA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 39572223), com pedidos de concessão do benefício da justiça gratuita e de efeito suspensivo, interposto pelo Executado, LEONARDO DOS SANTOS NATIVIDADE, em face da decisão interlocutória (ID 134858197, origem), proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, na ação de execução de título extrajudicial de autos n. 0719465-81.2020.8.07.0001, requerida pela REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. Compulsando os presentes autos, constata-se que as razões recursais são subscritas pelo advogado HÉLIO CÉZAR AFONSO RODRIGUES – OAB/DF n. 8.154. Contudo, tanto destes como dos autos originários não emerge o instrumento de representação processual correlato – procuração/substabelecimento, com a outorga de poderes pelo Agravante a este causídico. É o relato do necessário até o momento. DECIDO. Com efeito, “o advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente”, nos termos do art. 104, caput, do CPC. Portanto, necessário se faz que o Agravante regularize a sua representação processual, sob pena de não conhecimento do seu recurso, de acordo com o art. 76, § 2o, I, deste Código. Ante o exposto, diante da ordem das ideias que emergem do relatório, bem como em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os arts. 9o, 10, 76, § 2o, I e 933, caput, todos do CPC, intime-se o Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar a sua representação processual, com a juntada da procuração/substabelecimento ao advogado supra ou a outro de sua preferência, sob pena de não conhecimento do seu recurso. Após o cumprimento desta determinação ou o decurso do prazo supra, o primeiro a ocorrer, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 2 de dezembro de 2022 20:57:07. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador